Tribunal: TJPA
Processo: 0820814-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820814-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE MARIO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE ÁREA. PERDA DE COMUNICAÇÃO COM A CENTRAL. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE CONTATO. FALTA DE AUTODISCIPLINA. REVOGAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INVIABILIDADE DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. ART. 112, §1º, E ART. 146-D DA LEP. RETORNO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pelo agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que se encontra irresignado contra a Decisão (ID: 30357850) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira (Processo de Referência: 2000004-26.2020.8.14.0005),
que acolheu a justificativa apresentada
, não reconheceu a prática de falta grave e concedeu a progressão para o regime aberto em favor do
apenado JOSÉ MARIO DE SOUZA SILVA
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

·

Cassação da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado a progressão para o regime aberto.

·

Reconhecimento do não preenchimento do requisito subjetivo (art. 112, §1º, da LEP).

·

Regressão do apenado, destacando a ocultação de contato (troca de número de telefone não comunicada à Central) e a ausência de provas documentais, como laudos da UPA.

III - Razões de decidir

03.

Assiste razão ao Ministério Público. O apenado, embora tenha implementado o requisito objetivo, não demonstrou o preenchimento do requisito subjetivo, consistente na boa conduta carcerária.

04. As reiteradas violações das condições da monitoração eletrônica, especialmente o descumprimento de horários, a perda de comunicação com a central e a alteração indevida de contato, evidenciam ausência de autodisciplina e comprometem a confiança necessária ao regime mais brando. Tais circunstâncias autorizam a revogação da monitoração eletrônica e impedem a progressão ao regime aberto.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

06.
O descumprimento reiterado das condições impostas ao monitoramento eletrônico evidencia a ausência de requisito subjetivo para progressão de regime, autorizando a revogação da medida e o retorno do apenado a regime mais gravoso.

VI - Dispositivos relevantes
:

Artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ - AgRg no HC: 822067 SP 2023/0152596-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

(STJ - AgRg no HC: 821741 GO 2023/0150809-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023).

(STJ - AgRg no HC: 833300 PE 2023/0215463-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO E CONCEDER PROVIMENTO AO MÉRITO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº
0820814- 62.2025.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID: 30357852, em 29.09.2025) em desfavor de
JOSÉ MARIO DE SOUZA SILVA
, contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Altamira/PA (ID: 30357850, em 29.09.2025), que acolheu a justificativa do apenado, não reconheceu a prática de falta grave e deferiu-lhe a progressão de regime.

Narra os autos da execução penal que o agravado foi condenado originariamente à pena total de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Cumpre informar que o agravado se encontra atualmente em liberdade, cumprindo pena no regime prisional aberto (prisão-albergue domiciliar), desde 03 de setembro de 2025, data em que a decisão ora agravada determinou a expedição de seu alvará de soltura.

Após o registro de violações ao monitoramento eletrônico durante o regime semiaberto harmonizado e posterior regressão cautelar, o d. Juízo
a quo
realizou audiência de justificação e proferiu a decisão agravada (ID: 30357850), afastando a sanção disciplinar por entender que as justificativas foram espontâneas e deferindo a progressão definitiva para o regime aberto, fixando medidas cautelares.

Em suas Razões de Agravo (ID: 30357852, em 29.09.2025), o Ministério Público requereu:

·

A cassação da decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado a progressão para o regime aberto;

·

O reconhecimento do não preenchimento do requisito subjetivo (art. 112, §1º, da LEP), fundamentado nas reiteradas violações do monitoramento eletrônico (saídas da área de inclusão no período noturno) e na inaptidão à disciplina;

·

A regressão do apenado, destacando a ocultação de contato (troca de número de telefone não comunicada à Central) e a ausência de provas documentais, como laudos da UPA, que corroborassem a justificativa médica apresentada.

A Defesa do agravado apresentou Contrarrazões (ID: 30357849, em 29.09.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso e manutenção da decisão do Juízo de piso, sustentando que as violações decorreram de um grave quadro de ansiedade e de idas à UPA, cuja prova material não foi juntada em virtude das limitações e hipossuficiência sociocultural da família do apenado, ressaltando a ausência de má-fé e a primazia do princípio da ressocialização.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID: 30926102, em 20.10.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total provimento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, opinando pela cassação da decisão agravada para que o apenado retome o cumprimento da pena no regime semiaberto, com a devida revogação da monitoração eletrônica e da progressão ao regime aberto, ante o descaso com as regras da execução penal e o não preenchimento do requisito subjetivo.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto objetivos,
cabimento
,
adequação
,
tempestividade
e
regularidade formal
, quanto subjetivos,
legitimidade
e
interesse recursal
, e
inexistindo óbices de natureza impeditiva
, extintiva ou modificativa do direito de recorrer,
impõe-se o conhecimento do presente Agravo em Execução Penal
,

em consonância com o bem fundamentado Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30926102).

MÉRITO
:

01.

AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir se o apenado
José Mario de Souza Silva
, condenado pela prática de latrocínio tentado, preenche o requisito subjetivo necessário à progressão ao regime aberto, diante das violações registradas durante o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado, sob monitoração eletrônica.

Da detida análise dos autos,
adianto que assiste razão ao Ministério Público
, conforme fundamentos expendidos nas razões de agravo (ID:30357852) e integralmente encampados pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30926102).

É incontroverso que o apenado implementou o requisito objetivo para progressão de regime em 02/08/2025.

Todavia,
a controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo
,
consistente na demonstração de boa conduta carcerária
, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

No caso concreto,

restou evidenciado que o reeducando não ostenta comportamento compatível com as exigências do regime

A decisão de primeiro grau (ID: 30357850) acolheu as justificativas apresentadas pelo apenado, as quais foram reiteradas pela defesa em contrarrazões (ID: 30357849), no sentido de que as violações decorreriam de crises de ansiedade e de eventual necessidade de deslocamento à Unidade de Pronto Atendimento.

Todavia, tais alegações não encontram qualquer respaldo probatório nos autos, inexistindo a juntada de prontuários, atestados ou receituários médicos que minimamente corroborem a versão apresentada.

Nesse ponto, é fundamental ressaltar que o juiz da execução não está vinculado a justificativas verbais ou mesmo a atestados administrativos de conduta, devendo analisar de forma concreta todo o histórico do apenado para aferir o real mérito. A propósito, leciona o STJ:

“(...)
O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária
, "
sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos
" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie,
de maneira concreta e particularizada
,
a ausência de mérito do reeducando
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 822067 SP 2023/0152596-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023). Grifei.

Todavia, tais alegações não encontram qualquer respaldo probatório nos autos, inexistindo a juntada de prontuários, atestados ou receituários médicos que minimamente corroborem a versão apresentada.

Ao revés, conforme destacado nas razões ministeriais (ID: 30357852), as violações de área ocorreram de forma reiterada, especialmente no período destinado ao repouso noturno (22h00 às 06h00), o que evidencia descumprimento sistemático das condições impostas ao monitoramento eletrônico.

Ainda mais grave é o fato, devidamente ressaltado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30926102), de que
o apenado alterou seu número de telefone sem comunicação à Central Integrada de Monitoramento Eletrônico
(CIMEALT),
tornando-se
, por período relevante, i
ncomunicável
, circunstância que ensejou a expedição de mandado de prisão para sua localização.

Tal conduta revela inequívoco descaso com as obrigações inerentes ao regime de monitoração eletrônica, violando frontalmente os deveres previstos no art. 146-C da Lei de Execução Penal, notadamente o de manter contato com a central de monitoramento.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a perda de comunicação com o sistema é um ato que impede a fiscalização da execução da pena, configurando falta grave:

“(...)
A teor dos precedentes desta Corte
, a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria,
a perda da comunicação com o sistema configura falta grave
,
nos termos dos arts. 50, II da LEP
,
pois o apenado
,
com sua conduta
,
descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 821741 GO 2023/0150809-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023). Grifei.

Nos termos do art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal, o descumprimento das condições impostas constitui causa suficiente para a revogação da monitoração eletrônica.

Nesse contexto, as condutas do apenado — consistentes em reiteradas violações de área, ausência de comunicação com a central e alteração indevida de contato — demonstram ausência de autodisciplina e comprometem a confiança inerente ao regime mais brando.

Cumpre destacar que, embora tais infrações não tenham sido formalmente reconhecidas como falta grave, são plenamente aptas a evidenciar a ausência do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

O descumprimento reiterado das condições do monitoramento, por si só, demonstra a falta de disciplina do apenado e justifica a negativa do benefício, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O descumprimento das condições estabelecidas para o cumprimento de pena em regime aberto/domiciliar
,
diante da não observância reiterada dos parâmetros do monitoramento eletrônico
,
constitui falta grave e justifica a regressão de regime prisional
,
não havendo manifesta ilegalidade
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 833300 PE 2023/0215463-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024). Grifei.

Ademais, tratando-se de apenado condenado por crime hediondo (latrocínio tentado), impõe-se maior rigor na aferição do mérito executório, especialmente sob a ótica da prevenção e da segurança pública.

O regime aberto, por sua natureza, pressupõe elevado grau de autodisciplina e responsabilidade, requisitos manifestamente ausentes no comportamento do reeducando.

Diante desse cenário,
resta evidente que o apenado não reúne
,
no presente momento
,
condições subjetivas para a progressão de regime
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, impõe-se a reforma da decisão constante do ID: 30357850, para:

·

Revogar o regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica
, em razão do descumprimento das condições impostas, conforme evidenciado nos
IDs: 30357852 e 30926102
;

·

Determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto
;

·

Reconhecer o não preenchimento do requisito subjetivo para progressão ao regime aberto
, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30444142)
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para: a)
Cassar a decisão de 1º grau
(ID: 30357850) que concedeu a progressão ao regime aberto; b)
Revogar o benefício do monitoramento eletrônico
(semiaberto harmonizado), por violação do art. 146-D, II, da LEP; c)
Determinar o retorno do apenado
ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional físico compatível com o
regime semiaberto
. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira para adoção das providências cabíveis, incluindo a imediata regressão e atualização do atestado de pena, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026